Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732673-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA AGRAVADO: ARIANE PADILHA ZANON, JOTAS BURGER LTDA, BRENO MATOS - GESTAO IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA, contra decisão de ID no 206494147 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715947-84.2024.8.07.0020 ajuizada em desfavor de ARIANE PADILHA ZANON, JOTAS BURGER LTDA., BRENO MATOS - GESTAO IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a execução de obras no imóvel descrito como Loja 01 do Edifício New York by Victoria, localizado na Rua 30, Lote 01, Águas Claras – DF, CEP 71.918-180, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por condomínio em face de condômina e locatários de unidade comercial. Em sede de tutela de urgência, a parte autora pede que os réus sejam obrigados a se absterem de prosseguir com as obras no estabelecimento. O autor alega que o sistema de exaustão foi irregularmente instalado e que há risco iminente de incêndio. Além disso, afirma que os réus iniciaram reforma na loja, que também representa risco para os demais condôminos, havendo diversas pendências identificadas pela assessoria de engenharia, especialmente, ausência de projeto elétrico. Ressalta que o plano de reforma foi encaminhado ao condomínio em 23/7/2024 e que a análise técnica seria feita até o dia 30/7/2024, no entanto, desde o dia 24/7/2024 as obras estão sendo executadas. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A irregularidade na estrutura de exaustão do estabelecimento comercial foi apontada desde junho do ano 2022 (id. 205798193) e informada aos atuais locatários da unidade, que assumiram a atividade econômica de hamburgueria no local em setembro de 2023 (correspondência id. 205799159; cadastro id. 205799172; contrato de locação id. 205799171). A documentação indica que desde janeiro de 2024 estão sendo executadas obras de reforma de interiores e de instalação de ventilação, exaustão e climatização (registro de responsabilidade técnica em 3/1/2024 - id. 205799162), iniciadas sem prévia aprovação do plano de reforma pelo condomínio, o que se constata pelo teor da correspondência enviada pelos réus ao autor (id. 205799159). Não há elemento de prova que permita aferir a atualidade dos riscos à segurança do edifício, apontados pelo autor. Embora o autor tenha demonstrado que as obras foram iniciadas sem a prévia autorização do condomínio, constata-se que os réus contrataram arquiteto, sendo que a sua responsabilidade técnica pela obra foi registrada no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Não há elementos de cognição suficientes para concluir pela adequação ou inadequação do projeto executado. Lembrando que na hipótese de irregularidade da obra, existem setores administrativos capacitados para a avaliação técnica e competentes para a fiscalização, que pode culminar no embargo, em situações de descumprimento da legislação específica. Nestes autos, no tocante às divergências técnicas, a situação de fato necessita ser examinada à luz do contraditório e mediante produção de outras provas. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais, sustenta o Agravante pela não observância aos procedimentos previstos na ABNT 16.280. Aduz que não obedecida nota técnica encaminhada em outubro de 2023 elaborada pela empresa de engenharia que presta serviços ao condomínio. Alega que a decisão recorrida é contraditória ao não reconhecer a atualidade da demanda. Informa que a saída do exaustor da cozinha da lanchonete foi acoplada à tubulação de exaustão de banheiros, cujo material não é adequado a suportar a depuração de vapores e resíduos alimentares (gordura), havendo risco inclusive de incêndio. Traz aos autos notificação encaminhada aos Agravados em 13/10/2023 para regularização da situação encontrada no interior da unidade. Noticia que em 13 de dezembro de 2023 foi realizada reunião com a presença dos representantes do condomínio e os agravados, em que foi esclarecida a notificação para ajuste das desconformidades existentes, em especial a questão das consequências da inadequada exaustão, imprescindibilidade da limpeza e adequação dos dutos existentes; especificado que além da compra de uma coifa moderna sem dutos, a unidade da Loja 01 deveria apresentar o formulário do plano de reformas que consta na página 05 do Manual Orientativo do Plano de Reformas atualizado, e que, após análise técnica da empresa responsável pela perícia predial, para ver se as obras preenchem os requisitos da ABNT NBR, 16.280 de 2014 revisada em 2024, seria liberada a obra. Afirma que os agravados, cientes dos procedimentos a serem adotados, descumpriram os requisitos e deram início às obras da unidade Loja 01, sem a prévia aprovação da parte do Condomínio ou da empresa de engenharia consultora. Atesta que em 04/01/2024 foi encaminhado pelos agravados e-mail ao condomínio informando as obras a serem realizadas no interior do imóvel juntamente com o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e o cronograma de obras; e que no mesmo dia as obras foram iniciadas. Informa que em 23/07/2024 foi encaminhado plano de reforma em qualquer RRT, e antes do fim do prazo para a resposta técnica do condomínio, em 24/07/2024 foi iniciada a reforma. Alegam violação à Norma 16.280 da ABNT e ao regimento interno do condomínio. Requer, em suma, o conhecimento do presente recurso; a antecipação dos efeitos da tutela recursal para paralisar imediatamente as obras realizadas no imóvel denominado Loja 01, sem autorização do Condomínio e sem fornecer o plano de reforma exigido, sob pena de multa diária; intimação dos Agravados; e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela pretendida. Preparo recolhido (ID 62578440) É o relatório. Decido. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em avaliar a possibilidade de suspensão de obra em andamento em imóvel localizado em condomínio. Inicialmente, antes de passar à tutela pretendida propriamente, necessário relatar, conforme previamente analisado pelo Juízo de Primeiro Grau, que: “[...] a irregularidade na estrutura de exaustão do estabelecimento comercial foi apontada desde junho do ano 2022 (id. 205798193) e informada aos atuais locatários da unidade, que assumiram a atividade econômica de hamburgueria no local em setembro de 2023 (correspondência id. 205799159; cadastro id. 205799172; contrato de locação id. 205799171). A documentação indica que desde janeiro de 2024 estão sendo executadas obras de reforma de interiores e de instalação de ventilação, exaustão e climatização (registro de responsabilidade técnica em 3/1/2024 - id. 205799162), iniciadas sem prévia aprovação do plano de reforma pelo condomínio, o que se constata pelo teor da correspondência enviada pelos réus ao autor (id. 205799159).” Noutro ponto, o plano de reforma de ID 205799161 foi digitalizado de forma incompleta, inviável reconhecer a data de elaboração; sabe-se apenas se referir a demolição de forro de gesso e instalação de novo, remoção de revestimento cerâmico e instalação de novo e instalação de coifa eletrostática e pintura. A Nota Técnica encaminhada pela empresa Periciapredial Engenharia Diagnóstica e Consultoria, datada de 15/06/2022, já comunicava a necessidade de adequação do sistema exaustor (ID 205798193). Apresentadas fotografias de suposta obra irregular de ID 205799148 e ID 205799167, no entanto, não é possível atestar o período da realização de tais obras. Encaminhada notificação extrajudicial aos novos locatários em 13/10/2023 para cumprimento da nota técnica datada de 15/06/2022 e para realização de saneamento e reparos necessários no sistema de exaustão irregularmente instalados pelo locatário anterior (ID 205799150). Em 04/01/2024 encaminhado e-mail pelos agravados comunicando a adequação do sistema exaustor pela instalação de coifa sem dutos, retirada do forro de gesso, que está impregnado de gordura, e instalação de nova cobertura de gesso (ID 205799152). Realizada nova notificação em 05/01/2024, uma vez que iniciadas as obras sem a apresentação do formulário do plano de reformas, não realizada a análise técnica desta pela assessoria de engenharia e não autorizadas pelo condomínio (ID 205799155). Em 23/02/2024 comunicado pelos Agravados a conclusão da reforma (ID 205799156), atendendo às determinações do Condomínio para adequação do sistema exaustor. Em 07/05/2024 foi encaminhada nova notificação acerca de reformas sem apresentação prévia de plano e aprovação deste (ID 205799157). Apresentado um único cronograma de obras referente ao período de 04 a 13 de janeiro de 2024 (ID 205799160). Noutro ponto, a RRT datada de 03/01/2024, assinada por responsável técnico, juntada a ID. 205799162, descreve a obra como: “Reforma de loja comercial no ramo de alimentos”, “1 – Demolição de forro de gesso existente, revestimento cerâmico de parede e instalação de novos”; “2 – Ajuste de iluminação”; “3 – Ajuste de aparelho de ar condicionado e manutenção”; “4 – Pintura de paredes e piso”; “5 – Instalação de coifa eletrostática”. Em contrapartida, a nota técnica da empresa de engenharia consultora do condomínio acerca dos planos de reforma remete unicamente à data de 25/07/2024 (ID 205799166). Diante de amplo lapso temporal, inviável o reconhecimento da temporaneidade da ação. Aparentemente reclama o agravante da ocorrência de 3 obras, uma realizada em janeiro do corrente ano, uma em fevereiro, e outra iniciada em maio, mas retomada em 23/07/2024. Considerando que já havia plano de reforma encaminhado pelos Agravados, juntamente com RRT abarcando a amplitude das obras, tendo a empresa de engenharia encaminhado a avaliação do plano de reforma somente em 25/07/2024; não é razoável reconhecer o descumprimento da Norma 16.280 da ABNT de maneira unilateral a justificar a antecipação da tutela, pois não apresentado pelo condomínio documentação a atestar a ausência de inércia deste. Destaque-se que nos termos do art. 13 da Resolução 1.137/2023 do Confea, as ARTs não possuem prazo de validade e sevem para todo o período da obra ou serviço, sendo necessária unicamente a sua baixa ao término da atividade técnica desenvolvida. No mesmo sentido, a Resolução CAU/BR No 91 de 09/10/2014, não atribui prazo de validade pra RRT. Verifica-se que não realizadas as análises tempestivas pela empresa de engenharia dos planos de reformas encaminhados, ainda que as obras tenham sido realizadas em concomitância ao envio dos planos. Diante da ausência das referidas análises, não expedidas as notas técnicas diagnósticas, por consequência não realizada a autorização da obra pelo condomínio, mesmo após a conclusão de ao menos duas obras. No Manual de Orientações do condomínio para solicitação de autorização para reforma (ID 205799174) não consta nenhuma informação acerca das consequências do descumprimento da norma técnica. O Regimento Interno do Condomínio prevê em seu art. 17 que a violação ao disposto no capítulo que versa sobre as normas para obras e reformar implica na aplicação das penalidades do Regimento Interno, bem como na interdição da reforma e adoção de medidas impeçam o início ou continuidade da obra; no entanto o documento só foi apresentado após o proferimento da Decisão de ID 206494147 e sequer chegou a ser conhecido pelo Juízo de origem. Ainda, quanto a Nota Técnica Diagnóstica de ID 206752256 datada de 06/08/2024, ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, remete a mais de uma obra, inclusive ainda debate a adequação do sistema exaustor, sendo que do conteúdo do processo, já comunicado e indagado pelo agravado a possibilidade de instalação de coifa sem a necessidade de dutos, restando clara a confusão e a extemporaneidade das manifestações do condomínio. De toda sorte, como bem esclarecido pelo Juízo de Origem, não há elementos de cognição suficientes para concluir pela adequação ou inadequação do projeto executado, ou a existência do perigo de dano. No mais, necessária a intensa e extensa dilação probatória, além de garantido o contraditório, a fim de se apurar a existência do direito ou de eventual risco, e portanto, inviável a concessão da tutela neste momento processual, uma vez que a ação sequer foi angularizada. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou o perigo da demora a autorizar a modificação da decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator